Tribunal: TJDFT
Processo: 0702313-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702313-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: MARCOS VINICIUS BARBOSA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar inominada autônoma, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida no recurso interposto no processo n. 0775006-78.2025.8.07.0016, ainda em trâmite perante o Juízo de origem. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta o cabimento do pedido de antecipação da tutela recursal, mesmo antes da distribuição do recurso inominado ao juízo ad quem, sob o fundamento de que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária aos Juizados Especiais (art. 1o da Lei 9.099/95). Aduz que, diante da omissão normativa, deve-se admitir a aplicação analógica das regras atinentes ao recurso de apelação, conforme art. 1.012, § 3o, I e II, do CPC. Defende que o CPC permite a concessão de efeito suspensivo ou de tutela recursal antecipada por meio de petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, caso o recurso já tenha sido distribuído, diretamente ao Relator. Ressalta, ainda, que a ausência de regulamentação expressa no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal pode ser suprida pela aplicação subsidiária do Regimento Interno do TJDFT. É o relatório. DECIDO. O pedido não comporta conhecimento. Com efeito, ao magistrado do Juizado Especial incumbe assegurar que a prestação jurisdicional seja prestada dentro dos prazos e critérios estabelecidos pela Lei n. 9.099/95, em especial quanto aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual (art. 2o). A abertura de exceções indevidas comprometeria a própria lógica do sistema dos Juizados Especiais, concebido para garantir solução rápida e efetiva aos conflitos de menor complexidade. A interposição de medida cautelar autônoma, desvinculada do recurso principal, não encontra amparo no microssistema dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuar a celeridade processual e criar incidentes que retardam a solução final da controvérsia. Ademais, observa-se que a parte já interpôs recurso inominado na origem, no qual deverá ser examinada, no momento oportuno, a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC e do art. 3o da Lei n. 12.153/2009. Assim, ausente previsão legal e inexistindo hipótese excepcional que justifique o processamento da presente medida, impõe-se o não conhecimento do pedido cautelar. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente medida cautela incidental autônoma. Encaminhem-se os autos para manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito